Tribunal: STF
Processo: RHC 247248
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (POR TRÊS VEZES). ARTIGO 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 795.211, in verbis:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU O CONCURSO MATERIAL ENTRE O PRIMEIRO DELITO E OS ROUBOS POSTERIORES, ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO UNITÁRIO OU GLOBAL E DE IDENTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS DE LOCAL E MODO DE EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NO RITO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem concluiu pela existência de concurso material entre os dois delitos de roubo circunstanciado, praticados posteriormente em outra cidade e mediante desígnio autônomo, e o primeiro roubo, consignando estarem ausentes os requisitos objetivo e subjetivo necessários à continuidade delitiva. 



    2. Nos termos da fundamentação apresentada pela Jurisdição ordinária, o caso em desfile não preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que os dois roubos seguintes não puderam ser considerados desdobramento do roubo anterior, tendo em vista a diferença de local e do modo de execução (requisito objetivo) e a ausência de liame subjetivo entre os crimes (requisito subjetivo). No caso, o que ficou demonstrado foi que o agravante agiu, na verdade, em reiteração criminosa, caracterizado o concurso material entre o primeiro delito e os dois seguintes. 



    3. Modificar a conclusão da origem, a fim de viabilizar a pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva entre os três roubos, exigiria, necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso, pois é ‘incabível, nos estreitos limites do remédio constitucional, um maior aprofundamento na apreciação de fatos e provas constantes dos processos de conhecimento para a verificação do preenchimento das circunstâncias exigidas para o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado’ (HC n. 332.721/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 16/2/2016). 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.



    Em sede de apelação da defesa e do Ministério Público, o Tribunal de origem “deu parcial provimento ao recurso defensivo para afastar a circunstância judicial da conduta social e deu parcial provimento, por maioria, ao recurso da acusação, para afastar a continuidade delitiva e reconhecer a incidência do concurso formal entre o segundo e o terceiro delitos e o concurso material entre estes dois e o primeiro roubo, redimensionando a pena para 16 [dezesseis] anos e 3 [três] meses de reclusão”.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no afastamento da continuidade delitiva.



    Alega, em síntese, “a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal a ser sanado, vez que o Tribunal de Justiça afastou a continuidade delitiva, em ofensa do art. 71 do Código Penal e ao princípio da legalidade penal”. Argumenta que, “se a lei não exige unidade de desígnios para o reconhecimento da continuidade delitiva, não cabe ao intérprete fazê-lo, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita em matéria penal”. Arrazoa que “os crimes, objetos da condenação, são de mesma espécie (roubo), em semelhantes condições de tempo (dia 23/09/2021, sendo o primeiro às 21h e os outros dois às 22h), diferenciando o lugar, pois o primeiro ocorreu em uma estrada vicinal do Povoado Bom Jardim das Pedras, da cidade de Carmópolis de Minas/MG e os outros em Itaguara/MG, há aproximadamente 24 km do primeiro local e utilizando-se do fruto do primeiro roubo. A maneira de execução é mesma (mediante violência e grave ameaça, com o emprego de arma de fogo)”. Entende estarem “presentes os requisitos objetivos da continuidade delitiva”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer a continuidade delitiva, nos termos da petição inicial.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Roubos majorados. Dosimetria. Pleito de reconhecimento de continuidade delitiva afastado pela instância ordinária. Ausência dos requisitos do artigo 71 do Código Penal. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso em análise, o Tribunal a quo asseverou a configuração de concurso material de crimes entre o primeiro roubo e os dois seguintes, afastando a tese de continuidade delitiva, assentado nas seguintes afirmações (e-STJ fls. 31/64): [...]



    A meu ver, não há ilegalidade no acórdão a ser reparada. No tocante aos crimes de roubos contra os funcionários do estabelecimento comercial, o entendimento firmado pelo Tribunal local está de acordo com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que, em se tratando de crime cometido mediante uma só ação, atingindo, entretanto, patrimônios de vítimas distintas, configurada está a hipótese de concurso formal. [...]



    No caso em análise, mediante unidade de ação (grave ameaça pelo uso de emprego de arma de fogo), o agente atentou contra o patrimônio dos dois funcionários do posto. Assim, entendo que, entre esses dois crimes, ambos ocorridos em razão da ameaça de uso da arma de fogo, houve concurso formal, assim como entendeu o Tribunal impugnado no voto vencedor. [...]



    Todavia, no que se refere ao roubo da motocicleta, ocorrido antes dos roubos aos frentistas, há que se ressaltar que ele se deu em cidade diversa, mediante outra ação, consignado o desígnio diverso em relação aos roubos no posto de gasolina, mesmo que tenha ocorrido no mesmo dia. 



    Com efeito, entendo que há configuração de concurso material entre esse delito cometido contra Antônio Fernandes da Silva e as posteriores práticas delitivas contra os frentistas, ante a existência de ações diversas e desígnios autônomos. [...]



    Desse modo, nos termos do art. 69 do CP, observa-se o concurso material de crimes quando o agente, mediante pluralidade de ações, pratica vários crimes, idênticos ou não, como no caso, em que o crime cometido contra a primeira vítima possui laço de concurso material com os crimes cometidos contra os dois frentistas, não havendo continuidade delitiva entre os três delitos. [...]



    No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal local, no julgamento da apelação criminal, entendeu que não estão presentes os requisitos para a continuidade delitiva entre os três roubos, consignando que a conduta do primeiro delito em relação às condutas dos segundo e terceiro delitos foram perpetradas mediante desígnios autônomos.



    Diante desse cenário, nos termos da fundamentação apresentada pela Jurisdição ordinária, o caso em desfile não preenche os requisitos necessários ao reconhecimento do benefício pleiteado, tendo em vista que ficou evidente que os dois crimes posteriores não puderam ser considerados desdobramentos do primeiro roubo ou que o seu autor tenha se valido das mesmas circunstâncias para praticar, posteriormente, os outros dois delitos. No caso, o que ficou demonstrado foi que o paciente agiu, em verdade, em reiteração criminosa, configurado o concurso material entre o primeiro e os dois seguintes roubos. 



    Como quer que seja, nos estreitos limites do remédio constitucional e de seu recurso, é inviável a apreciação aprofundada dos elementos e das provas constantes do processo para afastar as conclusões apresentadas na origem e afirmar o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do art. 71 do Código Penal. [...]



    Logo, não verifico o constrangimento ilegal apontado, pois o Tribunal de origem, ao afastar o reconhecimento da continuidade delitiva, adotou orientação harmônica com a jurisprudência desta Corte. [...]”



    Na espécie, como se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, a decisão combatida apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto aptos a justificar o indeferimento do pedido, porquanto “o caso em desfile não preenche os requisitos necessários ao reconhecimento do benefício pleiteado, tendo em vista que ficou evidente que os dois crimes posteriores não puderam ser considerados desdobramentos do primeiro roubo ou que o seu autor tenha se valido das mesmas circunstâncias para praticar, posteriormente, os outros dois delitos”, sendo certo que “ficou demonstrado que o paciente agiu, em verdade, em reiteração criminosa, configurado o concurso material entre o primeiro e os dois seguintes roubos”. A Corte Superior ainda consignou ser “inviável a apreciação aprofundada dos elementos e das provas constantes do processo para afastar as conclusões apresentadas na origem e afirmar o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do art. 71 do Código Penal”.



    Com efeito, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça guarda consonância com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que uma vez estabelecido pelas instâncias de origem, mediante fundamentação idônea, o afastamento do preenchimento dos pressupostos da continuidade delitiva, a pretensão de que se reconheça a sua caracterização não é admitida em sede de habeas corpus. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o recorrente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 231.131 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/9/2023)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não se admite a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. É inviável, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do crime continuado e da consunção entre os delitos de falsificação e estelionato –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 214.783-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/8/2022)



    Ademais, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade da análise em torno da continuidade delitiva e o rito do habeas corpus. Nesse seguimento: 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Dosimetria da pena. Alegação de ser devida a aplicação da continuidade delitiva. Requisitos objetivo e subjetivo. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 216.409-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INADEQUAÇÃO. LITISPENDÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA: INVIABILIDADE, POR DEMANDAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. Não se verifica litispendência se são distintos os fatos imputados em duas ações penais ajuizadas em face do mesmo réu. 3. A verificação de continuidade delitiva entre fatos objeto de ações distintas demanda revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. A dosimetria da pena insere-se em juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 5. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados, para a fixação do regime inicial de cumprimento, além do patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 182.676-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime do art. 342 do CP (falsa perícia). Condenação a 4 anos e 8 meses de reclusão no regime semiaberto. Alegada ausência de dolo na conduta e de reconhecimento da continuidade delitiva. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Pena-base. Ausência de flagrante ilegalidade. Exasperação devidamente fundamentada. Culpabilidade e consequências do delito. Fixação do regime aberto. Impossibilidade. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. A instância revisora, soberana na análise da prova, concluiu pela existência de elementos suficientes para a condenação, mormente porque foi lastreada em diversos documentos e declarações da mãe da vítima, a qual confirmou o estado gravídico, inicialmente afastado no laudo necroscópico subscrito pelo agravante. 2. A pena-base foi exasperada em 1/6, levando-se em conta a culpabilidade do agente, o qual, na perspectiva dos julgadores, mereceu maior reprovabilidade por haver sustentado versão falaciosa acerca da ausência de gravidez da vítima, bem como por ter atribuído à família desta a apresentação de exames pré-natais de pessoa diversa, causando-lhes transtornos emocionais. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 219.482-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/1/2023)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente